Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA POR PRESCRIÇÃO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. ANOTAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CADASTRO RESTRITIVO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. A dívida que, de modo introverso, é verificada fulminada pela prescrição, deve ser declarada inexigível.
2. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Acordo Certo, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas.
3. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da parte Autora na plataforma Acordo Certo, não lhe socorre pleitear indenização por danos morais.
4. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Multa por litigância de má-fé não aplicada.
5. Negou-se provimento aos apelos interpostos por ambas as partes.